Tribunal: STF
Processo: Rcl 32298
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 9.397/2020 (eletrônica) 
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Banco do Brasil S.A. afirma haver a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na ação civil pública nº 0000032-65.2014.5.10.0016, inobservado o decidido pelo Relator do recurso extraordinário nº 960.429/RN.
    Vossa Excelência, em 2 de outubro de 2019, revogou a liminar implementada e negou seguimento à reclamação. 
    Sobreveio agravo interno, incluído na pauta de julgamentos da Primeira Turma do dia 3 de março de 2020.
    Por meio da petição/STF nº 9.397/2020, o reclamante postula a retirada de pauta. Esclarece ter o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em 16 de janeiro de 2020, atribuído eficácia suspensiva ao agravo de instrumento em recurso de revista protocolado no curso da ação coletiva, afastando os efeitos da tutela antecipada implementada no âmbito do Regional, a impor a realização de concurso público para admissão de pessoal em profissões de nível superior. Frisa inserido, no calendário da Sessão Plenária de 4 de março próximo, o extraordinário de nº 960.429, no qual praticado o ato tido como olvidado. Finaliza dizendo que o exame do citado paradigma poderá implicar a perda do objeto da reclamação.
    2. Nada recomenda a retirada do agravo interno da pauta de julgamentos. Conforme fiz ver ao negar sequência à reclamação, inexiste debate, no processo originário, sobre a controvérsia revelada no recurso extraordinário nº 960.429, com previsão de apreciação, pelo Pleno, no dia 4 próximo.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator